Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DE 9 MESES. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a indenizarem materialmente a autora em R$ 52.835,93. Na peça recursal os réus recorrentes sustentam a ilegitimidade passiva do IPREV/DF. No mérito, asseveram que não houve demora injustificada no processo administrativo de aposentadoria, que foi concluído em tempo razoável, considerando a complexidade do ato que exige a atuação de diversos órgãos. Pugnam pela reforma da sentença para afastamento da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67042977). Isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do IPREV/DF na hipótese de indenização material e moral almejada por servidora pública aposentada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No presente caso a autora, na qualidade de servidora pública, requereu à parte ré a sua aposentação em 29/04/2019, tendo o deferimento do pedido de aposentadoria ocorrido em 05/02/2020, somando-se 282 dias entre o requerimento e a efetiva aposentadoria.
5. O artigo 49 da Lei n. 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
6. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 9 (nove) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
7. Além disso, o servidor recebeu os proventos enquanto esteve no exercício de suas atividades, de modo que não há dano material a ser indenizado. No mesmo sentido, o entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, J. 22/4/2024, P. 2/5/2024).
8. Constata-se, dessa forma, que não houve demora excessiva na tramitação do processo administrativo a ensejar reparação por danos materiais, devendo a sentença ser reformada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização material. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.